Tribunal: TJDFT
Processo: 0024188-59.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 424 E 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral dos Temas 424 e 660, relativos, respectivamente, ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, e à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabilizam o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.